Tribunal: TJSP
Processo: 2068297-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, a luz do caso concreto. Portaria interministerial no 07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito do sistema prisional. Ausência de comprovação de ausência de assistência adequada à saúde do preso e de espaço para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena. Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados – DECISÃO QUE DEFERE A PROGRESSÃO DO SENTENCIADO AO REGIME SEMIABERTO E DETERMINA SUA TRANSFERÊNCIA – DEMORA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO POR FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – Súmula Vinculante no 56: "A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.". Ordem parcialmente concedida, para determinar que o Juízo das Execuções decida a respeito da solução a ser adotada no caso concreto, observando o disposto na referida Súmula Vinculante e no Recurso Extraordinário por ela mencionado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068297-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente FERNANDINO
SIMÃO DA CRUZ e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
parcialmente a ordem, para determinar que o Juízo da Unidade Regional de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM
4a
RAJ
Campinas/DEECRIM UR4 decida a respeito da solução a ser adotada no caso
concreto, observando o disposto na Súmula Vinculante no 56 e no RE 641.320/RS.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068297-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13318
2
Habeas Corpus no 2068297-30.2020.8.26.0000
Comarca de Campinas DEECRIM UR4
Paciente: Fernandino Simão da Cruz
Impetrante: Luana Trino de Medeiros
Impetrado: Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ
Voto no 13318
HABEAS CORPUS PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR
EM RAZÃO DA PANDEMIA DO “COVID-19” DECISÃO
QUE
INDEFERIU
O
PEDIDO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não
determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de
todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um
lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do
cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, a
luz do caso concreto. Portaria interministerial no 07/2020 que
dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde
pública no âmbito do sistema prisional. Ausência de comprovação
de ausência de assistência adequada à saúde do preso e de espaço
para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena.
Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados DECISÃO QUE
DEFERE A PROGRESSÃO DO SENTENCIADO AO REGIME
SEMIABERTO E DETERMINA SUA TRANSFERÊNCIA

DEMORA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO POR FALTA
DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA Súmula Vinculante no 56: “A
falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a
manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso,
devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE
641.320/RS.”. Ordem parcialmente concedida, para determinar
que o Juízo das Execuções decida a respeito da solução a ser
adotada no caso concreto, observando o disposto na referida
Súmula Vinculante e no Recurso Extraordinário por ela
mencionado.
Vistos.
Luana Trino de Medeiros, Defensora Pública do
Estado de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em
favor de Fernandino Simão da Cruz, apontando como autoridade coatora o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068297-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13318
3
Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 4a RAJ, Comarca de Campinas, alegando, em síntese, que o
Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da decisão que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar. Aduz que o Paciente pertence a grupo
de risco no contágio pelo “COVID-19”, pois possui hipertensão e diabetes,
bem como progrediu ao regime semiaberto, todavia, aguarda vaga na
Penitenciária I de Franco da Rocha, que está superlotada, em violação à
Súmula Vinculante 56. Alega as precárias condições do cárcere, sobretudo,
diante da pandemia do COVID-19, e menciona a Recomendação no 62, de
17.03.2020, do CNJ.
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
concedida a prisão domiciliar ao Paciente, bem como, ao final, concedida a
ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/22).
Em sede de Plantão Judiciário foi indeferida a
liminar (fls. 179/180).
A decisão que indeferiu a liminar foi ratificada (fls.
186/188).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 195/196), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 199/201).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 17.04.2020, que o Paciente cumpre
pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, pela infração ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068297-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13318
4
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, com término de cumprimento de pena
previsto para 31.07.2024. Em 24.03.2020, foi deferida a progressão ao regime
semiaberto e, em 25.03.2020, foi indeferido o pedido de prisão domiciliar
e/ou antecipação de progressão de regime, formulado com base na pandemia
do “COVID-19”, em razão da não demonstração de situação concreta apta a
ensejar o deferimento do pedido. Depreende-se das informações, ainda, que,
em decorrência do grande número de pedidos de concessão de prisão
domiciliar e antecipação de progressão de regime, muitos sem fundamentos,
foi necessário adotar um critério de liberação, sendo realizada a análise caso a
caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status
libertatis no qual se encontra o réu e o problema de saúde pública enfrentado
pela sociedade. Em decorrência do crescente número de processos, do
acúmulo excessivo de serviços e da escassez de servidores, adotou-se um
critério de equidade que pudesse atender a todos os jurisdicionados da
circunscrição, impondo rigorosa ordem cronológica no processamento dos
feitos, a fim de evitar paralisações de processos daqueles que não têm
condições de constituir defesa, razão pela qual, sem qualquer preferência de
processos que apresentem pedidos de benefícios, cingiu a postura da ordem
cronológica, promovendo andamento em todos os processos, indistintamente
(fls. 195/196).
Dessa forma, quanto ao pedido de prisão domiciliar,
se o Paciente não se conformou com a decisão proferida pelo Juízo das
Execuções, deve expressar tal inconformismo pela via própria, dada a
previsão de recurso específico, qual seja, Agravo em Execução.
Ora, o artigo 197, da Lei 7210/84, dispõe: "Das
decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo".
Portanto, inadmissível a utilização do Habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068297-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13318
5
Corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois está evidente o intuito
reformador da decisão atacada.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus. Execução
penal. Não-conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for eleito como via para
discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena, porquanto prevê, a Lei de
Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS 208/178). Ademais, de acordo
com as informações de fls. 21, "As partes foram intimadas, não havendo impugnação
recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo Juízo das
Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com efeito, o habeas corpus
não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o exame
de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante constrangimento
ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese vertente” (Habeas Corpus no
2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel. Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
De qualquer forma, não vislumbro a ocorrência de
evidente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão do Habeas
Corpus de ofício quanto ao pedido de prisão domiciliar.
Com efeito, consta da decisão que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, que ora transcrevo, que “A Recomendação no 62,
de 17/03/2020 do CNJ, que recomenda aos magistrados com competência sobre a
execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos
não se trata de determinação que deve ser cumpridas sem a análise do caso
concreto, ou seja, que deva ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, até sob
pena de colocarmos também a segurança pública em risco.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à
ordem imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo
status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068297-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13318
6
pública enfrentado pela sociedade.
No sentir desse juízo, o deferimento do pedido depende
de pressupostos inafastáveis: a) comprovação inequívoca de que o reeducando se
encaixa no grupo de vulneráveis do COVID19; b) impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; c) risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais
risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.
Não obstante a maioria dos estabelecimentos penais da
região sabidamente esteja em situação de superlotação, no caso dos autos,
nenhuma notícia há no sentido que a condição de saúde do executado esteja
comprometida ou que o ambiente carcerário específico esteja em piores condições
que o externo.”. (fls. 146/147).
Em suma, o I. Magistrado, que está mais próximo à
realidade do estabelecimento prisional sob sua jurisdição, indeferiu o pedido
formulado de forma bem fundamentada.
De fato, não se olvida que o Conselho Nacional de
Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020, diante da declaração
pública de situação de pandemia em relação ao “COVID-19”, novo
“coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em 11.03.2020,
recomendou aos magistrados com competência sobre a execução penal que,
com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto
local de disseminação do vírus, considerem as medidas de concessão de saída
antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas
pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em
relação às mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por
criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos,
indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem
no grupo de risco; pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068297-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13318
7
superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no
estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares
determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
bem como recomendou a concessão de prisão domiciliar em relação a todos as
pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto,
mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da concessão da liberdade, prisão domiciliar ou antecipação da
progressão de regime de todos aqueles que se encontram encarcerados,
devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro
lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança
pública, a luz do caso concreto.
A propósito: “(...) A crise do novo coronavírus deve ser
sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o
direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia
de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz;
Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o C. STF, por maioria,
negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, vencido o
Relator, Ministro Marco Aurélio.
Ademais, a prisão penal poderá ser substituída pela
prisão albergue domiciliar nas hipóteses do artigo 117 da Lei de Execução
Penal, que se aplica aos sentenciados beneficiários do regime aberto, o que não
é o caso dos autos em que, ao que consta, o Paciente progrediu ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068297-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13318
8
semiaberto. E os requisitos para a progressão de regime prisional estão
claramente enunciados no artigo 112 da LEP, quais sejam, cumprimento do
lapso temporal no regime anterior e bom comportamento carcerário, de modo
que ambos os requisitos devem ser apreciados pelo Juízo a quo, para que possa
concluir pela absorção da terapêutica de reabilitação prisional do sentenciado.
In casu, o Paciente foi condenado pelo grave crime
de tráfico de drogas e não consta que tenha preenchido lapso para a progressão
ao regime aberto (fls. 65/66). Além disso, a despeito da alegação de que o
Paciente se enquadra em grupo de risco da doença, não há comprovação da
ausência de assistência adequada à saúde do preso, por meio do atendimento
médico e farmacêutico, e de espaço para isolamento no estabelecimento em que
cumpre a sua pena.
Com efeito, consta do relatório de saúde, subscrito
pela enfermeira da unidade prisional, que o Paciente, que se refere portador de
hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo 2, faz uso contínuo de
medicações, conforme prescrição médica, e realiza periodicamente, na
enfermaria da unidade prisional, controle e verificação de pressão arterial e
dextro, estando, no momento, com estado físico geral preservado e sem queixas
(fls. 184).
Observo, neste ponto, que a Portaria Interministerial
no 07 de 18 de março de 2020 dispôs sobre as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública previstas na Lei no 13.979/2020 no âmbito do
sistema prisional, sendo certo que estão sendo adotadas medidas com a
finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos prisionais, como a
suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de Execução Penal prevê a
assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico, farmacêutico e
odontológico. Ademais, conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068297-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13318
9
Execução Penal, os presos provisórios e definitivos poderão obter permissão
para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de
tratamento médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do preso
seja comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos do
parágrafo único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a insuficiência
do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato deverá ser
comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade prisional,
para que adote as providências necessárias.
No mais, quanto à alegação das precárias condições
do estabelecimento prisional, anoto que não se pode imputar qualquer abuso ao
Juízo impetrado. Se há constrangimento ilegal, o mesmo deve ser atribuído ao
agente administrativo responsável pela gestão dos estabelecimentos
penitenciários, razão pela qual eventuais pedidos ou reclamações quanto às
condições do cárcere devem ser encaminhados, inicialmente, ao Juízo de
primeiro grau, e, perante ele, ser impetrado Habeas Corpus, sob pena de
supressão de instância.
Por outro lado, quanto à alegação de excesso de
execução, este Relator entendia que eventual constrangimento ilegal deveria ser
atribuído ao Coordenador Regional dos Estabelecimentos Penitenciários,
responsável por providenciar a transferência do Paciente a estabelecimento
compatível com o regime prisional para o qual foi progredido. Todavia, em que
pese tal entendimento, foi editada a Súmula Vinculante no 56, que dispõe que
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do
condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa
hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
Por sua vez, ficou decidido no RE 641.320/RS, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068297-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13318
10
fixa os parâmetros a serem seguidos, de acordo com referência expressa da
mencionada Súmula: “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão
geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em
regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime.
Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5o, XLVI) e da legalidade (art.
5o, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do
condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão
avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação
como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem
como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou
estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1o, alíneas “b” e “c”). No entanto,
não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com
presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a
saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade
eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em
prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito
e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas
as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao
sentenciado. (...) 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação
em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena
privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o
cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso
extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao
invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no
regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido,
enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou
estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.” (STF RE 641320, Rel. Min.
Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11.05.2016, DJe 01.08.2016 grifos nossos)
Dessa forma, de acordo com o que dispõe o julgado
acima transcrito, compete ao Juízo das Execuções, no caso de falta de vaga,
analisar a situação concreta e decidir a respeito da solução a ser adotada, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068297-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13318
11
termos dos parâmetros determinados pelo C. STF.
No caso em análise, conforme a decisão de fls. 99,
foi concedida ao Paciente a progressão ao regime semiaberto em 24.03.2020.
Contudo, em consulta ao Sistema de Inteligência deste E. Tribunal
(INTINFO), verifico que consta que o Paciente permanece em regime
fechado. Ressalte-se, porém, que não pode ser descartada a possibilidade de o
Paciente já ter sido transferido a estabelecimento penal adequado ao
cumprimento de pena no regime intermediário.
Assim, considerando o teor da referida Súmula e do
precedente por ela mencionado, compete ao Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ

Campinas/DEECRIM UR4, em que tramita o Processo de Execução do
Paciente, após verificar se ainda não foi transferido a estabelecimento penal
compatível com o regime semiaberto, deliberar sobre as medidas a serem
tomadas no presente caso.
Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem, para
determinar que o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ Campinas/DEECRIM UR4 decida a
respeito da solução a ser adotada no caso concreto, observando o disposto na
Súmula Vinculante no 56 e no RE 641.320/RS.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator